Tribunal: TJMT
Processo: 8010183-71.2016.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MORTE DE AVES. LAUDO TÉCNICO DO INDEA. TESTEMUNHO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 12.342,43 (doze mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), a título de danos materiais.
2. Pretensão recursal é a reforma para o julgamento de improcedência.
3. A inicial aduz que com a falta de energia elétrica houve a paralisação dos ventiladores e aumento da temperatura do aviário, o que ensejou a morte de 2.867 (dois mil, oitocentos e sessenta e sete) aves.
4. Interrupção dos serviços pelo prazo de 05 (cinco) horas.
5. Relatório de Assistência Zoofitossanitária expedido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, que confirma a mortes das aves devido ao aumento da temperatura no interior do aviário, ocasionado pelo desligamento de ventiladores e nebulizadores, por falta no fornecimento de energia elétrica que teve duração de 5 (cinco) horas, de modo que resta atestado o evento, a causa e a quantidade.
6. Configurada a falha na prestação do serviço, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica no dia 05.10.2015.
4. Dano material devido e indicado nos autos, conforme preço mínimo, instituído pela Instrução Normativa 265/2014, da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SELMA MARIA DE SOUSA - CPF: 411.403.031-04 (RECORRENTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GENALDO LEONE LIMA - CPF: 827.688.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020